Tribunal: TJSP
Processo: 1069730-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo por, aproximadamente, 11 horas – Apenas a autora recorreu da sentença, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – Inadmissibilidade da majoração, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa – Quantia que atende aos critérios

Ementa:
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo por, aproximadamente, 11 horas – Apenas a autora recorreu da sentença, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – Inadmissibilidade da majoração, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo a autora chegado ao seu destino, embora com os problemas por ela relatados – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO